Tribunal: TJDFT
Processo: 0749442-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0749442-19.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: LEANDRO GUEDES FONSECA DE BRITO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. Despacho 1. Agravo interno interposto por Leandro Guedes Fonseca de Brito (ID no 53924818) contra despacho que intimou o agravante para comprovar o recolhimento do preparo ou providenciar o pagamento em dobro, sob pena de não conhecimento (ID no 53665863). 2. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, manifestar-se sobre o recurso (CPC, art. 1.021, §2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 28 de novembro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COS1TA RIBEIRO